Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-17.2018.8.11.0098
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Recurso Inominado de no: 1000107-17.2018.8.11.0098.
Origem: Juizado Especial Cível de Porto Esperidião
Recorrente: JANETE CASUPA PAIZANO.
Recorrida: VIVO S.A.
Data do julgamento: 30/11/2021
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA –LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A imposição de multa pela litigância de má-fé deve ser mantida em face da recorrente, pois os advogados, públicos ou privados, membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional, sendo que eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado deve oficiar.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000107-17.2018.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANETE CASUPA PAIZANO - CPF: 033.541.501-65 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA –LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A imposição de multa pela litigância de má-fé deve ser mantida em face da recorrente, pois os advogados, públicos ou privados, membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de
pena
por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional, s
endo que eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado deve oficiar.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021